Tribunal: TJBA
Processo: 0001457-46.1999.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001457-46.1999.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDSON FERREIRA SOUTO FILHO

Advogado(s)
:
TIAGO SILVA ROCHA, THIAGO DA SILVA AMARAL

APELADO: Joélia Bispo Rocha e outros (5)

Advogado(s)
:
GABRIELA SOARES CRUZES AGUIAR, EDER RIBAS FERRAZ DE MELO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESABAMENTO DE IMÓVEL. FALECIMENTO DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO PELA CONSERVAÇÃO DO BEM. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil do apelante pelo falecimento de terceiro, em decorrência do desabamento da fachada de imóvel por ele ocupado como locatário, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o apelante comprovou que o desabamento foi causado ou agravado por cabos telefônicos; (ii) se há responsabilidade do locatário pela conservação do imóvel locado; (iii) se os valores indenizatórios fixados comportam redução.

III. Razões de decidir
3. O laudo pericial concluiu que a causa do desabamento decorreu do estado de conservação do imóvel, não identificando influência de cabos ou fios telefônicos.
4. Compete ao apelante o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), o que não foi cumprido.
5. A jurisprudência é pacífica quanto à responsabilidade do locatário pela manutenção do imóvel, respondendo por danos causados a terceiros.
6. Os valores indenizatórios fixados a título de danos materiais (R$63.000,00) e morais (R$50.000,00) observam critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "Compete ao apelante comprovar, nos termos do art. 373, I, do CPC, que a causa do desabamento decorreu de fatores externos, como fios ou cabos, o que não ocorreu. O locatário responde pela conservação do imóvel e pelos danos decorrentes da falta de reparos, sendo devida a indenização por danos materiais e morais em razão do falecimento de terceiro."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 937 e 948, II; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.342.891/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 06/06/2019; STJ, REsp 1.122.547/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 10/03/2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001457-46.1999.8.05.0274
, em que figuram como apelante EDSON FERREIRA SOUTO FILHO e como apelada Joélia Bispo Rocha e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR